Tribunal: STF
Processo: SS 5611
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Insubsistência da decisão cuja eficácia o requerente pretendia sustar. Perda de objeto. Pedido que se julga prejudicado, com respaldo no art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de contracautela, visando a sustar os efeitos de decisão monocrática do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio da qual, não conhecido o pedido de suspensão de segurança deduzido no processo nº 2261997-97.2022.8.26.0000, resultou mantida a eficácia de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté/SP, nos autos do mandado de segurança nº 1010960-34.2021.8.26.0625, por meio da qual concedida a ordem, “para determinar que as autoridades coatoras concluam o processo de aposentadoria da impetrante [Marilda Regis de Assis], com proventos integrais do último cargo ocupado”.



    Certificado o decurso do prazo para manifestação da parte interessada (evento 19).



    O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (evento 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    Tal como realçado no parecer do Ministério Público, verifico que, no caso, houve perda superveniente do interesse de agir da requerente. Isso porque, como revela consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na rede mundial de computadores, a 2ª Câmara de Direito Público da mencionada Corte estadual proveu recursos de apelação interpostos no mandado de segurança nº 1010960-34.2021.8.26.0625, para reformar a sentença e denegar a ordem, em acórdão, prolatado em 31 de janeiro de 2023, cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança - Servidora pública Municipal investida no cargo de merendeira, posteriormente designada para exercer as funções de professora e vice-diretora escolar que pretende incorporar os vencimentos e remuneração desses cargos para fim de aposentadoria no cargo de professora, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III,alínea “a” da Constituição Federal, c/c artigo 6º, da EC nº41/2003 e artigo 3º da EC nº 47/2005 - Inadmissibilidade - Declaração de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, da expressão ‘designação’ contida nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 da Lei Complementar Municipal 01/1990, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 179/2007, que autorizava a irredutibilidade e a incorporação de vencimentos e remuneração recebidos em cargo diferente do investido e com referência mais elevada - Ausência de direito líquido e certo - Inexistência de ofensa ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade dos vencimentos - Decadência e prescrição não configuradas - Sentença reformada - Precedentes - Recursos providos.



    Impõe-se, à luz de tal contexto, concluir pela perda superveniente do interesse processual, uma vez que já não subsiste a decisão objeto deste incidente suspensivo.



    Ante o exposto, extingo o presente pedido suspensivo sem resolução do mérito, com amparo nos arts. 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, c/c o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente